Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-91.2012.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-91.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VALDIR MENDES BARRANCO - CPF: 616.746.301-82 (APELADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da isonomia, “a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010).

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: VALDIR MENDES BARRANCO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001030-91.2012.811.0091, que declarou a prescrição do crédito exequendo e julgou extinto o processo.

Insurge-se o Apelante, em suma, que a execução fiscal visa a satisfação de crédito não tributário pertinente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 22/10/2009, de modo que não se aplica ao caso o Código Tributário Nacional, mas o Código de Processo Civil e Decreto n° 20.910/32.

Sustenta, ainda, que a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, razão pela qual postula a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões ao ID n. 38500956.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001030-91.2012.811.0091, que declarou a prescrição do crédito exequendo e julgou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que o feito executivo, ajuizado em 01/10/2012 (ID. 38478989), foi lastreado pela CDA n° 20121009, referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, cujo crédito foi constituído definitivamente em 22/10/2009 (ID. 38500481).

Considerando se tratar de crédito de natureza não tributária, eis que pertinente ao acórdão n° 2586/2009, do TEC/MT (ID. 38500481), não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidas no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Na hipótese, a contagem do prazo prescricional deve seguir o disposto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ. (...)
2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32
.
Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005. 3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (Destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal).
2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)
.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (Destaquei)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
.
Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251). (Destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8°, § 2° da Lei n° 6.830/80. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011). (Destaquei)

Outrossim, tratando-se de Crédito não tributário, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n° 6.830/80, “
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além do prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

No caso presente, observa-se da Certidão de Dívida Ativa n° 20121009 (ID. 38500481), que o acórdão do Tribunal de Contas que culminou na aplicação de multa administrativa à parte executada possui como data 22/10/2009.

Desse modo, considerando a constituição do crédito na data de 22/10/2009 e o despacho que ordenou a citação da parte executada em 07/01/2013 (ID. 38500485), forçoso concluir que não ocorreu transcurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.” (...) (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019) 2. Sentença reformada, recurso provido.” (N.U 0001982-41.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019).

Com tais considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários da Fazenda Pública e, de consequência, determino o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021